Tribunal: TJDFT
Processo: 0724315-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0724315-47.2021.8.07.0001 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JOAO JOSE SERAFIM FILHO, TIAGO MESQUITA SANTIAGO APELADOS: ADELSON ROCHA CAMPOS, ALISSON KLEYTON MARTINS, CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA VIEIRAAPELADO: ADELSON ROCHA CAMPOS, ALISSON KLEYTON MARTINS, CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA VIEIRA, JOAO JOSE SERAFIM FILHO, MARCOS ANTONIO DA SILVA ONORIO, MATEUS FELIPE FERREIRA DOS SANTOS, RAMON JOAO DA SILVA, TIAGO MESQUITA SANTIAGO, ADENILSON JOSE BORGES DA SILVA, ADELSON ROCHA CAMPOS, ALISSON KLEYTON MARTINS, CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA VIEIRA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. I. Trata-se de recursos de apelação interpostos por: 1. MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (razões ID 48314694); 2. ADELSON ROCHA CAMPOS (razões ID 48888673); 3. ALISSON KLEYTON MARTINS (razões ID 48314664); 4. CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA VIEIRA (razões ID 48952471); 5. JOÃO JOSÉ SERAFIM FILHO (razões ID 50191468); 6. TIAGO MESQUITA SANTIAGO (razões ID 52547314). II. Constam como apelados: 1. MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (contrarrazões ao recurso de Alisson no ID 48314757 e contrarrazões aos recursos dos réus Adelson, Carlos Henrique, João José e Tiago Mesquita no ID 52983739); 2. ADELSON ROCHA CAMPOS (contrarrazões ID 48901615); 3. ALISSON KLEYTON MARTINS (contrarrazões ID 48314766); 4. CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA VIEIRA (contrarrazões no ID 51891751); 5. JOÃO JOSÉ SERAFIM FILHO (contrarrazões no ID 51698246); 6. TIAGO MESQUITA SANTIAGO (contrarrazões no ID 60873348); 7. MARCOS ANTONIO DA SILVA ONORIO (contrarrazões ID 48314763); 8. MATEUS FELIPE FERREIRA DOS SANTOS (contrarrazões ID 48314763); 9. RAMON JOÃO DA SILVA (contrarrazões ID 48314763); 10. ADENILSON JOSÉ BORGES DA SILVA (contrarrazões no ID 55021644); III. Apresentadas todas as razões e contrarrazões recursais, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpra-se. Brasília, 15 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.